Tribunal: TJDFT
Processo: 0742525-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. IDONEIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO DA PROVA NEGATIVA.
1. Não reconhecida a autenticidade pela suposta locatária, a comprovação da alegada idoneidade da assinatura digital em contrato de locação comercial em shopping center deve ser realizada por quem detém condições para realizá-la, sob pena de atribuir a produção de prova negativa, incumbência vedada em nosso ordenamento jurídico.
2. Recurso não provido.